Tribunal: STF
Processo: Rcl 47788
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferida nos autos do Processo de n. 0050400-73.2014.5.17.0181, na qual se alega violação ao entendimento firmado no ARE 709.712 (Tema 608), quando da aplicação do prazo prescricional trintenário a prestações relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
    A parte reclamante aduz, em síntese, que “essa corte afastou os prazos de prescrição da Lei 8.036/1990. Todavia, mesmo assim as autoridades do TRT mantiveram a aplicação da prescrição trintenária, mesmo a parte tendo ajuizado a ação depois de dois anos do fim da relação de trabalho e cobrou prazo superiores aos cinco anos constitucionais”. 
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento definitivo desta reclamação.
    No mérito, pede a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada.
    É o Relatório. Decido.
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator